Tribunal: TJSP
Processo: 2229429-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Agravante que visa a extinção da fase de cumprimento de sentença, em virtude da ausência da juntada de peças obrigatórias. Processo principal que tramita na forma física. Fechamento dos fóruns no Estado de São Paulo, de março a setembro/2020, diante da pandemia causada pelo vírus da Covid. Suspensão dos prazos. Agravado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Agravante que visa a extinção da fase de cumprimento de sentença, em virtude da ausência da juntada de peças obrigatórias. Processo principal que tramita na forma física. Fechamento dos fóruns no Estado de São Paulo, de março a setembro/2020, diante da pandemia causada pelo vírus da Covid. Suspensão dos prazos. Agravado que peticionou justificando que não obteve meio de atender ao comando judicial, no prazo assinalado, pois não teve acesso ao processo principal. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.